Tribunal: TJDFT
Processo: 0716796-60.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE MATERNIDADE SOCIOAFETIVA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REQUISITOS. POSSE DO ESTADO DE FILHA. VONTADE INEQUÍVOCA DA MÃE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.
1. Sendo possível extrair, das razões recursais, a irresignação da parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, decidindo de forma contrária ao direito de que alega ser titular, estando presentes os motivos do inconformismo e o pedido de reforma, nos termos do artigo 1.010 do CPC, em harmonia com o direito ao duplo grau de jurisdição, não se vislumbra violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. O apelo merece deve ser conhecido apenas em parte, quando, embora a autora requeira a reforma da sentença para reconhecer a filiação socioafetiva em relação àqueles que considera seus pais afetivos, a petição inicial contém pedido de reconhecimento de filiação socioafetiva tão somente em relação a suposta mãe.
3. Constituem requisitos para o reconhecimento da filiação socioafetiva a vontade clara e inequívoca da pretensa mãe socioafetiva, de ser reconhecida, voluntária e socialmente, como genitora da parte autora e a configuração da denominada “posse de estado de filha”.
4. De acordo com as regras do processo civil, o julgador deve firmar sua convicção a partir dos elementos de fato e de direito extraídos dos autos, assim como das provas produzidas pelas partes.
5. No caso concreto, a alegação de que a autora não teria mais vínculo com o pai biológico não se sustenta, quando se observa que, na certidão de óbito do pai, a declarante, para fins de registro civil, foi a própria autora, respondendo na condição de filha.
6. O fato de a autora ter se tornado curadora da suposta mãe socioafetiva não tem o condão de evidenciar vínculo parental entre elas, quando se sabe que até mesmo pessoa sem grau de parentesco pode ser nomeada curadora, nos termos do artigo 1.775 do Código Civil.
7. Não restando comprovado o vínculo de filiação socioafetiva, nada obstante restar incontroverso que a autora e a pretensa mãe socioafetiva tivessem laços de parentesco e carinho mútuo, por serem tia e sobrinha, merece ser mantida incólume a sentença de improcedência do pedido declaratório de reconhecimento da maternidade.
8. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.